Tribunal: TCU
Processo: 023.055/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8028/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.055/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aurea Ji (XXX.678.307-XX); Janis Maria Safe Silveira (XXX.214.806-XX); Jose Carlos Soares de Menezes (XXX.976.927-XX); Jose Paulo da Costa Deccache (XXX.874.497-XX); Maria de Lurdes dos Santos Cabral Vieira (XXX.297.207-XX); Raissa Correia Guedes (XXX.026.027-XX); Vera Mite Emri (XXX.350.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.